Tribunal: STF
Processo: RE 1182180
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte e que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido “(...) no MS 23.769 – BA (...)” e nos “(...) precedentes dos RE 141.733-SP, ARE 885.047-CE, RE 501.953-DF e RE 193.282-SP (...)”, bem assim no “(...) MS 31.299/DF, da Lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso (...)”.
    Ao final, requer o “(...) provimento dos Presentes Embargos de Divergência para prover o Recurso Extraordinário garantindo-se o interesse processual da associação embargante e a desnecessidade de carrear aos autos a relação de filiados, por se tratar de ação mandamental de caráter coletivo (...)”.
    Em contrarrazões, a União pugna pelo “(...) não conhecimento dos presentes Embargos de Divergência, ou, em sendo conhecidos, que sejam desprovidos, mantendo-se íntegro o r. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
    Esse o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência.
    No caso sob exame, a Segunda Turma desta Suprema Corte não se pronunciou sobre o mérito do recurso, uma vez que se limitou aplicar precedente vinculativo (AI 800.074-RG/SP), o qual assentou a inexistência de repercussão geral de controvérsia igual à versada nos presentes autos.
    Nesse sentido, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.085.289-AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; RE 1.145.032 ED- -AgR-ED-EDv/PB, Ministra Rosa Weber; RE 1.275.110 AgR-EDv, Ministro Roberto Barroso). Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.155.786-AgR-EDv-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Assim, inviável o presente recurso uniformizador.
    Ademais, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Todavia, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico.
    A recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, o que traduz, também por esse ângulo, a inadmissibilidade da divergência. 
    É nessa linha a jurisprudência no âmbito desta Corte (ARE 1.085.289- -AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED-AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Para além disso, com base no art. 332 do RISTF, não cabem embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou tratar-se de matéria de natureza infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão quanto aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança (AI 800.074-RG/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”
    No mesmo sentido daquele precedente, há os seguintes julgados idênticos e que, friso, possuíam como parte recorrente a mesma parte ora embargante:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) –  AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (RE 1.153.729-ED-Segundos-AgR/AL, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF.
    1. O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional.
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. A Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    3. A parte recorrente sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão abordou a ausência de legitimidade passiva. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (RE 1.272.192-ED-AgR/RS, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso)
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator